Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727799-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL VINICIUS PEREIRA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA Decisão de Mérito 1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Francisco de Assis Pereira contra o despacho, com cunho decisório, proferido pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que em ação de execução proposta pelo agravante em desfavor de Luiz Henrique Teixeira, não autorizou a inclusão na planilha dos débitos vincendos. Confira-se (ID no 50447775, proc. no 0708691-26.2019.8.07.0001): “Por ora, intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito que contenha tão somente os valores indicados quando do recebimento da inicial. No curso da execução não é possível a inclusão de débitos vincendos, os quais devem ser perseguidos por meio de nova demanda executiva ou por meio de ação de cobrança a ser intentada pelo procedimento comum, pois somente é passível de execução dívida líquida, certa e exigível. Prazo: 15 (cinco) dias, sob pena de extinção.” 2. Nas razões de ID no 13315082, o agravante defende ser possível incluir as parcelas vincendas de aluguel na execução, por se tratar de obrigação de trato sucessivo (art. 323 do CPC), mesmo que não haja pedido expresso na inicial. 3. Destaca que os alugueis enquadram-se nesse tipo de obrigação e que não há impedimento para que se junte planilha atualizada com todas as prestações inadimplidas e as que venceram no curso do processo. 4. Pede a reforma da decisão para que os débitos que venceram no curso do processo sejam incluídos na execução. 5. Devidamente intimado (IDs no 13364561 e no 13679332), o agravado não apresentou resposta (ID no 14207810). 6. O processo foi suspenso até o julgamento definitivo do IRDR no 14 por este TJDFT (CPC, art. 982, I) (ID no 15153766). 7. Após o trânsito em julgado do acórdão do processo no 0715584-36.2019.8.07.0000 (Tema IRDR 14), os autos vieram conclusos (ID no 26476540). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. Conheço o recurso. 11. Em 9/4/2019, o agravante propôs execução de título extrajudicial contra o agravado para receber R$ 7.472,30 (emenda ID o 34729355 dos autos originários), referentes aos alugueis e encargos não pagos no período de 9/2018 a 3/2020 do contrato de locação no 375-1. 12. Em 23/10/2019, o agravante atualizou o débito e incluiu no cálculo as parcelas vencidas durante o trânsito da execução (ID no 48057970, pág. 1, proc. no 0708691-26.2019.8.07.0001). 13. O juízo de origem determinou não ser possível a inclusão de débitos vincendos, que deveriam ser exigidos por nova demanda (ID no 50447775 do proc. no 0708691-26.2019.8.07.0001). 14. Contra o referido despacho de cunho decisório, o agravante interpôs este agravo de instrumento. 15. Durante o curso deste processo, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 14 (proc. no 0715584-36.2019.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade de inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que vencerem no curso da execução. 16. A Câmara de Uniformização desta Corte firmou o seguinte entendimento: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.”. [grifo na transcrição] 17. É necessária a reforma da decisão agravada para permitir a inclusão das prestações vencidas e não pagas no tramite da execução. Dispositivo 18. Conheço e dou provimento ao recurso para determinar a inclusão, no valor total da dívida, das parcelas vencidas e não pagas durante a execução de título extrajudicial (CPC art. 932, V, “c”). Reformo a decisão de ID no 50447775, proc. no 0708691-26.2019.8.07.0001. 19. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO